Tribunal: TJES
Processo: 5022245-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022245-47.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS DE ASSIS RODRIGUES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, que foram denunciados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º,
caput,
c/c §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006), investigados no âmbito da operação policial denominada “Fim da Linha”. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a concessão de prisão domiciliar a um dos pacientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta nulidade por suposta omissão na análise de pedido defensivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes; e (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar a um dos pacientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial apto a fundamentar a custódia cautelar, afastando eventual alegação de nulidade decorrente da ausência de manifestação expressa sobre petição defensiva anterior.
4.
A decisão que manteve a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na prova da materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e na necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, envolvendo tráfico de drogas e organização criminosa.
5.
A investigação decorre de operação policial complexa (“Operação Fim da Linha”), que apura atuação estruturada de organização criminosa com múltiplos investigados e imputações graves, circunstância que recomenda maior cautela na análise de pedidos liberatórios.
6.
A concessão de prisão domiciliar com fundamento na existência de filho menor não é automática e exige comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do genitor, o que não restou demonstrado, sobretudo diante da ausência de comprovação documental da guarda alegada.
7.
Demonstrados os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como a adequação e necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
, §§ 2º e 4º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, IV e VI; Lei nº 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Habeas Corpus Criminal nº 100210051577, Rel. Adalto Dias Tristão (Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza), Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022, pub. 24.02.2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
VIN
Í
CIUS DE ASSIS RODRIGUES

e
JÚLIO CÉSAR BROETTO LAGHASSE

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JU
IZ
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL
DA COMARCA REGIONAL DE
ARACRUZ
E IBIRAÇU
,
nos autos da Ação Penal nº 5000976-66.2025.8.08.0059, na qual os pacientes restaram denunciados pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2º,
caput
, c/c §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), e no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17596479), os pacientes foram alvos de investigação no âmbito do Inquérito Policial nº 0001750286.25.05.0014.24.145 (Processo Judicial Eletrônico nº 5000976-66.2025.8.08.0059), decorrente da operação policial denominada “Fim da Linha”, que apura supostos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa na região de Fundão/ES.

No curso das investigações, a autoridade policial representou pela prisão temporária de diversos investigados, pleito que foi deferido pelo magistrado
a quo
, resultando na segregação cautelar dos pacientes.

Sendo assim
,
pleiteiam
a revogação da prisão preventiva
do
s
paciente
s

ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelos impetrantes em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Quanto à alegação de nulidade da decisão, por omissão na análise de pedido defensivo anterior, verifica-se que a superveniência do decreto de prisão preventiva — cujas informações prestadas pela autoridade coatora, confirmam a existência e materialidade delitiva imputada aos pacientes — constitui novo título judicial a embasar a custódia.

A suposta falta de menção expressa à petição da defesa, por si só, não tem o condão de desconstituir automaticamente a prisão cautelar, mormente quando o Juízo, ao converter a temporária em preventiva, reconhece a necessidade da segregação, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos (tráfico e organização criminosa).

No que tange ao pedido de prisão domiciliar para o paciente Vinicius, embora haja juntada de declaração de guarda, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem ponderado que a concessão do benefício não é automática.

A medida exige análise acurada, sobre a imprescindibilidade dos cuidados do pai e a inexistência de riscos, o que deve ser sopesado frente à gravidade das imputações de integração em organização criminosa armada. Tal exame demanda aprofundamento incompatível com a via estreita da liminar, sendo prudente aguardar as manifestações meritórias.

Ademais, as informações prestadas revelam que se trata de investigação complexa (‘Operação Fim da Linha’), envolvendo multiplicidade de réus e imputações graves, o que, prima facie, justifica maior cautela na análise de pedidos liberatórios nesta fase incipiente.

Portanto, não restando evidenciada, de plano, flagrante ilegalidade, ou teratologia na decisão impugnada, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada”.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não se sustenta, portanto, a alegação (não demonstrada) de que a menor ANA VITÓRIA BONIS DE ASSIS está sob a guarda do paciente VINÍCIUS DE ASSIS RODRIGUES, pois, sequer a r. decisão foi anexada pelas impetrantes”, razão pela qual o pedido de prisão domiciliar do referido paciente, também não merece ser provido.

Nessa perspectiva, destaca-se que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)